Tribunal: TJMT
Processo: 1023539-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023539-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 33.863.497/0001-20 (AGRAVANTE), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (AGRAVADO), YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.817.052/0001-06 (AGRAVADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (PROCURADOR), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 01.383.537/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO MITUO TSUTSUI - CPF: 886.743.988-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1023539-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADOS
: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE - RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, o agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios, cujo objetivo era sua majoração, quando em outro recurso entre as mesmas partes, foram excluídos os honorários por culpa exclusiva do administrador judicial que induziu os credores a protocolar incidente em duplicidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da sentença que, na
Impugnação ao Crédito nº 0008548-81.2018.8.11.0040 - Código nº 11235471
, ajuizada por
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA,
reconheceu a coisa julgada, extinguindo a presente impugnação, nos termos do
artigo 485, inciso V, do CPC/15
, condenando as impugnantes ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º do CPC.

Em suma, aduz o agravante que o valor dos honorários advocatícios fora fixado de forma irrisória, ao invés de fixá-los ao menos em percentual entre 10% (dez por cento) do valor do crédito discutido de
R$ 428.324,56 (quatrocentos e vinte e oito mil e trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos),
valor este também atribuído à causa.

Adiante pondera que, apesar do caso em tela ter conteúdo/proveito econômico bem definido – o que tornaria possível a incidência do artigo 82, §2º, do CPC/15, para fins de quantificação da verba sucumbencial, o juiz singular, contrariando a referida previsão legal, quantificou os honorários de sucumbência com base no § 8º do mesmo dispositivo legal.

No mais, informa ainda o agravante que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a regra do § 8º do artigo 85 é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só tem cabimento quando o proveito econômico oriundo da demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em comento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar parcialmente a r. sentença, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, a fim de que sejam majorados/fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 e do entendimento paradigma do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.746.072/PR.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 108236468
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 155083192
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, defendendo a decisão singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, o douto Juiz singular reconheceu coisa julgada e litispendência (crédito em duplicidade), extinguindo a impugnação ao plano de recuperação judicial apresentado pelos agravados, oportunidade em que arbitrou os honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil reais).

Por sua vez, pleiteia o agravante a fixação dos honorários em 10% (dez por cento), nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Pois bem.

Diante do julgamento proferido no
RAI nº 1024494-60.2022.8.11.0000
, também de minha relatoria, o
presente recurso resta prejudicado
- até porque, no recurso acima citado foi verificado que a

habilitação do crédito em duplicidade, que deu azo ao arbitramento dos honorários advocatícios,

deu-se por culpa exclusiva do Administrador Judicial, que por sua desídia publicou novo plano de recuperação judicial indicando valores inferiores ao reconhecido pelo plano anterior,

induzindo os agravados, ora agravantes neste recurso, a apresentar outro incidente para demonstrar seu inconformismo, sendo assim, diante de tal desiderato, foram excluídos os honorários advocatícios excluídos.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo um fragmento voto proferido no
R
AI nº 1024494-60.2022.8.11.0000
:

"(...) Infere-se que as agravantes, por força do Processo nº 0009072-88.2012.811.0040, teve reconhecido pelo Administrador Judicial o crédito de
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e de
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.

Não obstante, em razão da publicação de um novo plano de recuperação judicial, o Administrador Judicial elencou valor diverso, o que acarretou a propositura de habilitação e impugnação de crédito pelas agravantes, com o mesmo objeto, mesmas partes e mesmo pedido, objetivando o reconhecimento do valor correto já transitado em julgado.

A litispendência e a coisa julgada restam sobejamente demonstradas nos autos, uma vez que a questão colocada em análise nesta oportunidade trata-se da mesma trazida a Juízo por meio da habilitação de crédito nº 2298.42.2012.811.0040, que foi julgada improcedente diante da ausência de demonstração da inconsistência dos valores dos créditos apontados pelo Administrador Judicial.

Conforme apontado pelo Administrador Judicial, a situação se repete nestes autos, já que, embora as impugnantes apontem a irregularidade dos créditos arrolados, não logram demonstrar por prova robusta a inconsistência apontada.

Além disso, haja vista que a presente impugnação se trata de verdadeira reprodução da habilitação de crédito outrora referida, a qual foi julgada improcedente, não há como afastar a coisa julgada pronunciada no vertente caso, portanto, neste particular correta a decisão singular.

Já no que se refere à condenação das agravantes em honorários advocatícios, tal ônus não lhes deve ser aplicado, uma vez que as agravantes não deram causa à situação ora apresentada – até porque, o Administrador Judicial, ao publicar novo plano de recuperação judicial, não se atentou para os valores corretos que são devidos à agravada.

No caso em tela, não há dúvida de que as recorrentes foram induzidas a erro pelo Administrador Judicial que apresentou novo plano de recuperação judicial, atribuindo novos valores de créditos, inclusive apurando um valor a menor do que foi anteriormente aprovado.

Portanto, de fato o novo Administrador Judicial foi quem deu causa à situação apresentada, em razão da publicação de edital de credores com apresentação de novo plano de recuperação trazendo valores diferentes, inclusive a menor. Logo, não podem as recorrentes arcar com o ônus da desídia do administrador que deixou de promover a correta indicação de valores de modo a evitar o ajuizamento do presente incidente.

Se não bastasse, pelo que se observa dos autos, os recorrentes sequer receberam, até a presente data, passados quase uma
década
, o valor reconhecido pelo administrador judicial como de direito, assim, não se mostra justo, além de não receber seu crédito, ter que pagar os honorários advocatícios por reclamar que lhes seria devido.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida que a decisão singular deve ser reformada em parte, prevalecendo a extinção dos autos, ante a litispendência, todavia, pelo princípio da causalidade, deverão ser excluídos os honorários advocatícios fixados, já que não deram causa à situação ora apresentada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, dou parcial provimento ao
recurso provimento parcial
, para excluir os honorários advocatícios.

É como voto.-"

Assim sendo, carece de interesse processual este recurso, ante a perda superveniente de objeto.

No mais, o presente recurso deve ser julgado na mesma sessão do
RAI nº 1024494-60.2022.8.11.0000
(já corrigido).

Ante o exposto,
dou por prejudicado o presente recuso
pela falta de interesse recursal superveniente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023